Tribunal: STF
Processo: HC 252402
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.2.2025, por Rodrigo Torres, advogado, em benefício de Ana Paula Gotardi, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.644, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente:



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍCIO NA QUESITAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. MOTIVAÇÃO TORPE DEVIDAMENTE DESCRITA NA DENÚNCIA. CORRELAÇÃO DEMONSTRADA. 



    Totalmente implausível as ponderações, agora em sede de revisional, uma vez que o motivo torpe constou expressamente quando do oferecimento da denúncia, assim como também na quesitação apresentada em relação à ré (quinto quesito) e, ainda, a questão foi largamente debatida e rechaçada no julgamento da apelação. Em verdade, a requerente pretende utilizar a via revisional com uma espécie de segunda apelação, o que se afigura tecnicamente incorreto. 



    REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE POR MAIORIA” (fl. 1, e-doc. 2) 



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 935.644, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 25.10.2024.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, alegando nulidade absoluta na quesitação realizada na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por suposta quebra de correlação entre a acusação formalizada e os quesitos relativos à qualificadora do motivo torpe. Pedido de concessão de prisão domiciliar. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada nulidade na quesitação, por falta de correlação com a pronúncia, pode ser reconhecida, considerando a preclusão das nulidades não arguidas durante a sessão de julgamento. 



    3. A questão também envolve a análise do pedido de prisão domiciliar, que não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias. 



    III. Razões de decidir 



    4. O motivo torpe constou expressamente na denúncia, assim como na quesitação apresentada em relação à ré, não se extraindo, do modo como formulada a pergunta, nenhum prejuízo aparente à defesa ou à compreensão dos jurados, além de não haver impugnação formal aos quesitos no momento oportuno, configurando preclusão. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades no Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do art. 571, inciso VIII do Código de Processo Penal. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria. 



    6. O pedido de prisão domiciliar não foi analisado pelas instâncias ordinárias, inviabilizando seu exame por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. As nulidades no Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do art. 571, inciso VIII do Código de Processo Penal. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria’” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega a existência “DE NULIDADE DE ORDEM ABSOLUTA CONSTATADA, NO CASO QUESITAÇÃO REALIZADA PERANTE TRIBUNAL DO JÚRI INDEVIDAMENTE VALIDADA NO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO E PROFERIDO PELA AUTORIDADE COATORA (...)” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta que “não há o que se falar em preclusão temporal, tão pouco de que nulidades absolutas reconhecidas na própria decisão ora recorrida devem ser arguidas em momento oportuno” (sic, fl. 18, e-doc. 1).



    Afirma que “a defesa técnica, no momento oportuno fez constar em ata sua irresignação quanto ao fato de o membro do Ministério Público ter sustentado a acusação, em plenário, fora dos limites cognitivos balizados na sentença de pronúncia, não havendo o que se falar em preclusão temporal” (fl. 18, e-doc. 1).



    Anota que “a inicial acusatória apontou a torpeza em razão da luta por pontos de tráfico de drogas, haja vista que os acusados e a vítima pertenciam, em tese, a grupos rivais; entretanto, o quesito (5º) veio divorciado da motivação inicial subjetiva, na medida em que questionou se a representada teria dado suporte aos executores do crime contra a vida, inovando no ponto” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumenta que “o prejuízo é evidente e coação manifestamente ilegal configurada, pois impôs à recorrente uma condenação extremamente mais gravosa do que poderia ter sido” (fl. 19, e-doc. 1).



    Defende ter havido ofensa “ao PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO PREVISTO NO ART. 482 DO CPP, INEXISTINDO CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS TERMOS DA DENÚNCIA, PRONÚNCIA E QUESITAÇÃO REALIZADA PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA, NO QUE PERTINE À CARACTERIZAÇÃO DO MOTIVO TORPE” (fl. 28, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “considerando que durante todo trâmite processual a recorrente respondeu a demanda em liberdade mediante condições – prisão domiciliar, merece benesse ser concedida a esta recorrente, primária, sem antecedentes, uma vez que não pode sofrer prejuízos em sua defesa por nulidades as quais não deu causa, merecendo ser reformada a decisão monocrática nesse sentido, dando-se provimento ao presente recurso, concedendo-se a ordem e deferindo-se à Prisão Domiciliar à recorrente, uma vez que amolda-se em uma das hipóteses previstas no art. 318 do CPP,uma vez que ostenta filhos menores” (fls. 31-32, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em face o exposto, requer-se: 



    a) O deferimento da LIMINAR vindicada, uma vez presentes Fumus Boni Iuris e Periculum in Mora, para o fim de conhecer da ordem impetrada, e, no mérito, desconstituindo o julgado proferido pela autoridade coatora, anulando-o e determinando o encaminhamento da paciente e do feito para novo julgamento pelo Conselho de Sentença, deferindo-se ainda a Prisão Domiciliar à paciente nos termos do art. 318 do CPP considerando os fundamentos exarados anteriormente. 



    b) No mérito pela confirmação do pleito requerido em sede de liminar, concedendo-se a ordem em caráter definitivo” (fl. 32, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao assentar a ocorrência de preclusão da alegação de nulidade na quesitação dos jurados, o Superior Tribunal de Justiça anotou que, embora a defesa tenha se insurgido contra falas da acusação durante o julgamento, não houve impugnação específica do quesito formulado pela magistrada de primeira instância em momento oportuno:



    “No caso dos autos, a defesa, de fato, fez constar em ata sua irresignação quanto ao fato de o membro do Ministério Público ter sustentado a acusação, em plenário, fora dos limites cognitivos balizados na sentença de pronúncia. Esse protesto, todavia, limitou-se aos debates orais e ao conteúdo do discurso do Promotor de Justiça, não configurando uma impugnação formal aos quesitos que foram posteriormente formulados pelo Juiz-Presidente. 



    Ora, a impugnação à quesitação possui momento próprio e específico, devendo ser realizada quando da sua leitura, conforme determina o art. 571, inciso VIII do Código de Processo Penal. 



    Sendo ainda mais claro: o protesto contra a fala do Promotor de Justiça não se estende automaticamente à quesitação, tratando-se de momentos processuais diferentes que exigem impugnações específicas. A preclusão, portanto, opera-se em relação à quesitação não impugnada oportunamente, mesmo que tenha havido protesto anterior contra a fala do Ministério Público durante os debates. 



    Como visto, não há nos autos nenhuma demonstração de que os quesitos formulados pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri tenham sido objeto desta impugnação própria e tempestiva. Aliás, pelo contrário, consta em ata que ao serem questionadas antes do julgamento a respeito de eventual irresignação ou requerimento, as partes nada opuseram. 



    Vale registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (STJ - AgRg no HC: 527449 PR 2019/0242271-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019)” (fl. 6, e-doc. 7).



    8. A suposta nulidade processual não foi arguida pela defesa no momento processual próprio. Nos termos do inc. VIII do art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em julgamento em plenário ou em audiência devem ser suscitadas “logo depois de ocorrerem”.



    Em consonância com essa norma processual, este Supremo Tribunal tem entendimento no sentido de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. (…)



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.934-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.599-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. (…)



    4. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13.8.2009). 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 128.305-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NA FORMA DO § 1º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SERÁ FEITA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO, AO QUERELANTE E AO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: INC. I DO ART. 420 DO CPP. O ACUSADO SOLTO QUE NÃO FOR ENCONTRADO SERÁ INTIMADO POR EDITAL: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CPP. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    IV - É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena de preclusão temporal e convalidação do ato. (…)



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.9.2018).



    9. Ademais, é inviável o exame da alegação do impetrante de dissenso entre o quesito formulado no julgamento do tribunal do júri e o que consta da denúncia e da decisão de pronúncia, pois a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia da denúncia e da decisão pronúncia, documentos essenciais à compreensão do caso, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal.



    Inviável, assim, o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. 



    (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. O pedido de concessão de prisão domiciliar não teve o mérito examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que apenas consignou se tratar de questão que não havia sido apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    11. Enfatize-se que a paciente cumpre pena de reclusão em regime fechado decorrente de sentença definitiva que a condenou pela prática de crime cometido com violência contra a pessoa (homicídio qualificado). Não se aplica à espécie, portanto, o disposto nos arts. 318-A do Código de Processo Penal e 117 da Lei n. 7.210/1984. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.004-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.231-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de prisão domiciliar a mãe que cumpre pena definitiva em regime fechado. Impossibilidade. 3. O recolhimento em prisão domiciliar de mães com filho menor e/ou portador de doença, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto. Precedentes. 4. Agravo improvido” (HC n. 248.377-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora